Tribunal: TJDFT
Processo: 0719871-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719871-42.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: LEO LYNCE RORIZ DE ARAUJO, MARIA TEREZA CAVALCANTI DE ARAUJO AGRAVADO: RUBENS MILTON PINTO, BEATRIZ TERESA RODRIGUES MAIA PINTO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por LEO LYNCE RORIZ DE ARAÚJO e MARIA TEREZA CAVALCANTI DE ARAÚJO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que a jurisprudência da Corte Suprema encontra-se exatamente no mesmo sentido da tese versada no recurso, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, tendo em vista uma possível revisão de jurisprudência por parte da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026